Tribunal: STF
Processo: AP 1945
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-26
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de expediente encaminhado pelo Juízo da Vara de Execuções Criminais de Uberaba/MG, relativo ao réu RODRIGO VERANÊS VIEIRA, por meio do qual noticia o descumprimento das medidas cautelares impostas ao réu (eDoc. 27).



    Segundo o expediente em questão, o réu teria deixado descarregar totalmente a bateria e violado a área de inclusão em 30/3/2024 e 1º/4/2024. 



    A defesa do réu apresentou a seguinte justificativa (eDoc. 40):



    “Conforme já noticiado no documento 120 e seguintes, a tornozeleira do cautelado apresentou inconsistências e que após diversas tentativas, conseguiu contato com a Central de monitoramento, nos dias 12/04/2024 as 20h54, dia 22/04/2024 às 08h30, sendo orientado pelo servidor. 



    Inclusive, houve a substituição do equipamento confirmando as alegações do cautelado, conforme declaração em anexo. ”



    Além disso, apresentou “Termo de Devolução de Equipamento de Monitoração”, que confirma a devolução e a substituição do equipamento de monitoração, em 22/4/2024 (eDoc. 41). 



    É o breve relato.



    Não há dúvidas de que houve descumprimento de medida cautelar imposta. 



    Tenho, porém, por procedentes as alegações do réu, pois conforme o “Termo de Devolução de Equipamento de Monitoração”, o aparelho eletrônico do réu RODRIGO VERANÊS VIEIRA apresentou problema técnico, o que ensejou na substituição do equipamento de monitoração.



    Assim sendo, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo o réu, entretanto, que, se houver descumprimento, a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas.



    Oficie-se ao Juízo da Vara de Execuções Criminais de Uberaba/MG, com cópia da presente decisão.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos, inclusive para que, em 5 (cinco) dias, se manifestem se o réu tem, ou não, interesse em aderir ao Acordo De Não Persecução Penal (ANPP) oferecido pela Procuradoria-Geral da República (eDoc. 22). 



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de abril de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente